Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-88.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que reclama prejuízo moral decorrente de queda acidental no interior do estabelecimento comercial da Empresa ré. Demandada que contesta o feito, com denunciação da lide à Seguradora Porto Seguro, que por sua vez contesta a pretensão sustentando exclusão de cobertura. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal e de procedência da lide

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que reclama prejuízo moral decorrente de queda acidental no interior do estabelecimento comercial da Empresa ré. Demandada que contesta o feito, com denunciação da lide à Seguradora Porto Seguro, que por sua vez contesta a pretensão sustentando exclusão de cobertura. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal e de procedência da lide secundária. APELAÇÃO só da Seguradora litisdenuncida, que insiste na improcedência da lide secundária, a pretexto de exclusão de cobertura para indenização moral a terceiros, pugnando subsidiariamente pela improcedência da Ação principal. EXAME: Expressa exclusão de cobertura para danos morais a terceiros. Contrato de seguro que prevê cobertura para riscos predeterminados, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Pretensão de regresso contra a Seguradora na lide secundária que deve ser afastada, arcando litisdenunciante com as verbas sucumbenciais no tocante, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Seguradora litisdenunciada em dez por cento (10%) do valor pretendido na causa regressiva, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*